Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-31.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-31.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ORLANDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. REGULARIDADE.
CARGO EM COMISSÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Jose Orlando Santos Silva, condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS referente aos períodos em que o autor ocupou cargo em comissão de Assistente de Saúde II.

2. O autor pleiteou verbas rescisórias e remuneratórias (férias, 1/3 constitucional, 13º salário e FGTS) decorrentes de contratos temporários e cargos em comissão, alegando nulidade dos vínculos por desvirtuamento e inconstitucionalidade.

3. O Município, por sua vez, defendeu a regularidade dos vínculos e a improcedência dos pedidos, arguindo preliminares de carência da ação, inépcia da inicial, impugnação à justiça gratuita e prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Consiste em analisar a correção da sentença de primeiro grau quanto à rejeição das preliminares de indevida concessão da justiça gratuita e inépcia da petição inicial, bem como quanto ao mérito da condenação ao pagamento do FGTS para os períodos de cargo em comissão, à luz das normas constitucionais e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de indevida concessão da justiça gratuita foi corretamente rejeitada, uma vez que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural não foi desconstituída por prova robusta apresentada pelo Município, conforme artigos 98 e 99, § 3º, do CPC.

6. A preliminar de inépcia da petição inicial também foi adequadamente afastada, pois a exordial, complementada pela emenda, apresentou narrativa coesa, pedidos claros e determinados, e cálculos detalhados, preenchendo os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

7. No mérito, a sentença acertadamente reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da lei de criação dos cargos em comissão de "Assistente de Saúde II", por não se enquadrarem nas funções de direção, chefia ou assessoramento (art. 37, II e V, CF/88, e Tema 1.010 do STF), declarando a nulidade do vínculo.

8. Em decorrência da nulidade do vínculo de cargo em comissão, o direito ao FGTS para os períodos efetivamente trabalhados (03/07/2017 a 21/12/2017 e 02/01/2018 a 01/10/2018) é devido, conforme o Tema 308 do STF e a Súmula nº 363 do TST, visando a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

9. Quanto aos contratos temporários (17/07/2014 a 30/06/2017 e 15/10/2018 a 15/10/2020), a sentença corretamente concluiu pela ausência de desvirtuamento da contratação, em conformidade com a Lei Municipal nº 372/2013 e o Tema 551 do STF. Assim, não são devidos décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional para esses períodos, na ausência de previsão legal ou contratual expressa.

10. O Município não comprovou o recolhimento do FGTS referente

aos períodos em que o autor efetivamente prestou serviço nos

cargos comissionados, sendo de sua responsabilidade o ônus da prova do adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual a condenação se mostra adequada.

11. A condenação do autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade e a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo a fixação do percentual

postergada para a fase de liquidação da sentença, conforme

determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso de apelação conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000078-31.2021.8.05.0057
, em que figuram como Recorrente
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
e como Recorrido o
JOSÉ ORLANDO SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente